Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA. REJEITADA. NATUREZA DA POSSE. RELEVANTE CONTROVÉRSIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. MORADIA. LONGO TEMPO. QUADRO DELICADO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. AFASTADA. CONEXÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA NA ORIGEM.
1. Inexiste inépcia recursal, uma vez que, conforme inteligência do art. 322, §2o, do CPC, impõe-se interpretar o pedido com amparo no conjunto da postulação e em observância ao princípio da boa-fé, de modo a evidenciar, da leitura da peça recursal, a evidente pretensão da agravante voltada à modificação da decisão combatida, a fim de afastar a ordem liminar de desocupação do imóvel.
2. Havendo relevante discussão quanto à natureza da posse exercida pela atual ocupante, a qual demonstrou residir no local há longa data e ter ajuizado ação de usucapião, necessário adotar maior cautela, com incursão na fase instrutória a fim de melhor dirimir a controvérsia, impondo-se afastar, por ora, a ordem de imediata desocupação do bem.
3. O delicado quadro de saúde da ré-agravada, aliado ao tempo em que reside no local, evidencia ser mais prudente às peculiaridades do caso, manter-se a situação fática atual, sob pena de manifesto prejuízo e perigo de dano inverso à ré-agravante e sua família em caso de imediata desocupação do imóvel.
4. Inviável a apreciação de pedido de conexão com a ação de usucapião, uma vez que a questão não foi previamente apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.